Tribunal: STJ
Processo: 1401841-98.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961192 - MS(2025/0214305-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GRANOSIL SILOS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA CAMPANER USSO - PR080331
STÉFANIE FERREIRA SIMPLICIO - PR097859
EMBARGADO
: CEREALISTA ANZIBAS LTDA
ADVOGADO
: VITAL JOSÉ SPIES - MS006377
EMENTA
CIVIL PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição na aplicação da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos; (ii) ocorre omissão por ausência de enfrentamento do
e da disciplina do
§ 1o, VI, do CPC.
Tema 568/STJ
art. 489,
2. A contradição não se configura quando a conclusão depende de
revaloração de fatos e provas acerca da existência de atos executivos
e da paralisação do processo, hipótese que atrai a
e
Súmula 7/STJ,
não mera qualificação jurídica de fatos incontroversos.
3. Não há omissão, pois foram enfrentadas as teses sobre prescrição
intercorrente no regime do
§ 4o, do CPC, a irretroatividade da
art. 921,
e a inexistência de suspensão anual.
Lei n. 14.195/2021
4. Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55544957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a8bd77e9-34b4-4ecf-80f0-4b369a616293

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a8bd77e9-34b4-4ecf-80f0-4b369a616293

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961192 - MS(2025/0214305-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GRANOSIL SILOS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA CAMPANER USSO - PR080331
STÉFANIE FERREIRA SIMPLICIO - PR097859
EMBARGADO
: CEREALISTA ANZIBAS LTDA
ADVOGADO
: VITAL JOSÉ SPIES - MS006377
EMENTA
CIVIL PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição na aplicação da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos; (ii) ocorre omissão por ausência de enfrentamento do
e da disciplina do
§ 1o, VI, do CPC.
Tema 568/STJ
art. 489,
2. A contradição não se configura quando a conclusão depende de
revaloração de fatos e provas acerca da existência de atos executivos
e da paralisação do processo, hipótese que atrai a
e
Súmula 7/STJ,
não mera qualificação jurídica de fatos incontroversos.
3. Não há omissão, pois foram enfrentadas as teses sobre prescrição
intercorrente no regime do
§ 4o, do CPC, a irretroatividade da
art. 921,
e a inexistência de suspensão anual.
Lei n. 14.195/2021
4. Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por GRANOSIL SILOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. (GRANOSIL) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55254696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: f9370b56-0bc4-4dc7-9dbe-b0393ef24d78

CIVIL PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 921, § 4o, E 924, V, DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
E
CPC/2015, ART. 202,
CC/2002
ART. 40
DA
REEXAME DE PROVAS.
LEI 6.830/1980.
SÚMULA 7/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
empresa executada contra decisão que inadmitiu o recurso especial
manejado em cumprimento de sentença, no qual foi afastada a
ocorrência de prescrição intercorrente. 2. O objetivo recursal é decidir
se (i) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento de fundamentos
relevantes e da aplicação das normas anteriores ao
(ii)
CPC/2015;
houve violação dos arts. 921, § 4o, e 924, V, do
do
CPC/2015,
art. 202,
parágrafo único, do Código Civil e do
da
bem
art. 40
Lei 6.830/1980,
como dos precedentes vinculantes do STJ firmados no IAC do
e no
(Temas 566 a 569); e
REsp 1.604.412/SC
REsp 1.340.553/RS
(iii) se ficou demonstrado dissídio jurisprudencial apto a ensejar o
conhecimento do apelo nobre pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. 3. O acórdão estadual examinou, de forma
expressa, as teses deduzidas, reconhecendo que a prescrição
intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente e
suspensão processual por um ano, inexistentes no caso concreto,
motivo pelo qual se afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional. 4. A análise das teses de mérito demandaria revaloração
de provas acerca da prática de atos executivos pela exequente e da
alegada paralisação do processo, incidindo o óbice da Súmula 7 do
STJ. 5. A fundamentação recursal apresentou deficiências, ao apontar
genericamente dispositivos legais sem demonstrar de forma precisa o
modo como teriam sido violados, atraindo, por analogia, a aplicação
da Súmula 284 do STF. 6. A divergência jurisprudencial não ficou
demonstrada de forma adequada, ante a ausência de cotejo analítico
e de identidade fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, hipótese que também encontra o obstáculo das Súmulas
284 do STF e 7 do STJ. 7. Diante da inexistência de inércia processual
e da prática de atos executórios contínuos pela credora, não se
reconhece a prescrição intercorrente, permanecendo hígida a
execução. 8. Majoram-se os honorários advocatícios em 5% sobre o
valor anteriormente fixado, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do
9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido
CPC/2015.
(e-STJ, fls.
)
em parte e, nessa extensão, não provido.
782/783

Nas razões de seus embargos, GRANOSIL apontou
contradição, ao
(1)
afirmar que a decisão embargada aplicou indevidamente a
pois a
Súmula 7/STJ,
pretensão seria apenas de revaloração jurídica de fatos incontroversos, não de
Documento eletrônico VDA55254696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: f9370b56-0bc4-4dc7-9dbe-b0393ef24d78

reexame probatório;
omissão, por ausência de enfrentamento do
(2)
Tema 568/STJ,
segundo o qual somente a efetiva constrição e a citação interrompem a prescrição
intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento.
Foi apresentada resposta aos embargos (e-STJ, fls. 804-807).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, o caso cuidou de cumprimento de sentença em que a executada
sustentou prescrição intercorrente diante de longa tramitação, ausência de localização
de bens penhoráveis e inexistência de atos expropriatórios eficazes.
O MM. Juiz
afastou a prescrição intercorrente, por entender não ter
a quo
havido inércia da parte exequente pelo lapso da prescrição.
O Tribunal estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão agravada.

(1) Contradição, ao afirmar que a decisão embargada aplicou indevidamente
a Súmula 7/STJ

A GRANOSIL apontou contradição no acórdão embargado ao aplicar a
porque, a seu ver, não se tratou de reexame de provas, mas de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos já reconhecidos pelo acórdão estadual.
A alegação não procede.
O acórdão desta Corte registrou, de forma expressa, que a análise
pretendida pela recorrente demandaria revaloração de fatos e provas acerca
da existência de atos executivos praticados pela credora e da alegada paralisação do
processo, razão pela qual incide o óbice da
(e-STJ, fls. 786 e 791).
Súmula 7/STJ
Além disso, as instâncias ordinárias fixaram premissas fáticas claras sobre a
prática contínua de pedidos de penhora
, expedição de cartas precatórias e
on-line
penhora sobre faturamento, afastando a tese de inércia e de paralisação por desídia da
exequente.
Nessa moldura, não se cuida de mera qualificação jurídica de fatos
incontroversos, mas de tentativa de infirmar premissas fáticas estabelecidas no
acórdão local, o que impõe a incidência da Súmula 7/STJ.

(2) Omissão, por ausência de enfrentamento do Tema 568/STJ
Documento eletrônico VDA55254696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: f9370b56-0bc4-4dc7-9dbe-b0393ef24d78

A GRANOSIL alegou omissão por ausência de enfrentamento do
no qual se firmou que somente a efetiva constrição patrimonial e a
Tema 568/STJ,
citação válida, inclusive por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando o mero peticionamento que requeira, por exemplo, a
penhora de ativos financeiros.
Inexistiu omissão.
O acórdão consignou que o Tribunal estadual examinou, de forma expressa,
as teses deduzidas e reconheceu que a prescrição intercorrente exige a demonstração
de inércia do exequente e suspensão processual por um ano, circunstâncias
inexistentes no caso concreto, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
Com isso, não há falar em silenciamento sobre precedente vinculante, pois a
Corte local enfrentou a disciplina da prescrição intercorrente sob o regime legal
aplicável e afastou sua incidência por falta dos pressupostos fático-jurídicos
reconhecidos nas instâncias ordinárias.
Nessas condições,
os embargos de declaração, nos termos acima
REJEITO
explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA55254696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: f9370b56-0bc4-4dc7-9dbe-b0393ef24d78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.961.192 / MS
Número Registro: 2025/0214305-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01009506220068120045
1009506220068120045
14018419820248120000
1401841982024812000050004
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANOSIL SILOS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA CAMPANER USSO - PR080331
STÉFANIE FERREIRA SIMPLICIO - PR097859
AGRAVADO
: CEREALISTA ANZIBAS LTDA
ADVOGADO
: VITAL JOSÉ SPIES - MS006377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRANOSIL SILOS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA CAMPANER USSO - PR080331
STÉFANIE FERREIRA SIMPLICIO - PR097859
EMBARGADO : CEREALISTA ANZIBAS LTDA
ADVOGADO
: VITAL JOSÉ SPIES - MS006377
TERMO
Documento eletrônico VDA55527159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: f9fd16cb-dc27-4682-b44b-2f9a3e637e33

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: f9fd16cb-dc27-4682-b44b-2f9a3e637e33